Tribunal: TJES
Processo: 5002180-09.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002180-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ANDRESSA GUEDES OLIVEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002180-09.2023.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (SÃO BERNARDO SAMP).

RECORRIDO(A):
ANDRESSA GUEDES OLIVEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
ASTREINTES
. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (SÃO BERNARDO SAMP)
contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução em razão da ausência de garantia do juízo. No mérito da fase executiva, a recorrente busca a redução de
astreintes
fixadas em R$121.440,00 (cento e vinte e um mil quatrocentos e quarenta reais), decorrentes de um atraso de aproximadamente 895 dias no cumprimento de ordem judicial para autorização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a garantia do juízo é pressuposto indispensável para o oferecimento de embargos à execução no rito da Lei nº 9.099/95, a despeito da regra geral do art. 525 do CPC; e (ii) saber se o valor das
astreintes
, após redimensionamento pelo juízo de origem, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e se deve observar o teto de 40 salários-mínimos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange à questão processual, a recorrente sustenta a aplicação subsidiária do Art. 525 do CPC, que dispensa a garantia do juízo para a apresentação de impugnação. Todavia, vigora no sistema dos Juizados Especiais o princípio da especialidade. O Art. 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95 é claro ao estabelecer que o devedor poderá oferecer embargos "nos autos da execução", procedimento este que pressupõe a prévia segurança do juízo pela penhora.

4. Reforça tal entendimento o Enunciado nº 117 do FONAJE: "
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
". Assim, correta a sentença ao não admitir a discussão de mérito da impugnação sem o lastro patrimonial garantidor, visto que a norma especial prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil.

5. Quanto ao mérito das
astreintes
, compulsando os autos, verifica-se que a obrigação de fazer consistia na autorização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A controvérsia sobre a inclusão da mamoplastia foi sanada em sede de embargos de declaração na fase de conhecimento, restando preclusa a discussão sobre a abrangência do título.

6. O atraso no cumprimento integral da ordem judicial perdurou por aproximadamente 895 dias. O juízo de origem, ao exercer o controle de proporcionalidade previsto no Art. 537, §1º, do CPC, promoveu drástica redução da multa acumulada, que atingiria R$1.509.500,00 (um milhão quinhentos e nove mil e quinhentos reais), fixando-a no patamar de R$ 121.440,00 (cento e vinte e um mil quatrocentos e quarenta reais).

7. O valor arbitrado não se revela teratológico ou fonte de enriquecimento sem causa, mas sim reflexo da desídia da operadora de saúde perante ordens judiciais sucessivas. A multa diária visa a coerção e a dignidade da jurisdição; admitir a redução para valores ínfimos após quase três anos de mora tornaria o descumprimento judicial economicamente vantajoso para o fornecedor de serviços.

8. A limitação ao teto de 40 salários-mínimos, invocada pela recorrente, aplica-se ao valor da causa no momento do ajuizamento da ação (Art. 3º, I, Lei 9.099/95), não servindo de teto absoluto para as
astreintes
na fase de execução, sob pena de esvaziar o poder coercitivo do magistrado em obrigações de fazer complexas. O montante redimensionado mostra-se adequado à capacidade econômica da recorrente e à gravidade do fato.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (
astreintes
), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)